Tribunal: TJDFT
Processo: 0730756-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730756-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA DE JESUS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0730867-62.2020.8.07.0001 ajuizado por Maria de Jesus Santos, deferiu a tutela de urgência para suspender o reajuste anual. Eis o teor da decisão questionada (ID: Num. 164620334 – autos da origem): “Tutela de Urgência: Aplica-se o CDC, na forma da Súmula 608-STJ. É direito básico do consumidor o acesso a informação clara e precisa quanto ao preço do produto e do serviço. No caso concreto a requerida aplicou vultoso reajuste na mensalidade de plano de saúde sem declinar qualquer informação clara e precisa quanto à sinistralidade do grupo ou ao equilíbrio atuarial do contrato, como se observa da comunicação ID 164618167. A ausência de informação clara e precisa quanto aos cálculos atuariais da composição do preço da mensalidade de plano de saúde implica em violação ao art. 51, X, do CDC; por equiparar-se a variação unilateral do preço do serviço. Considerando que o contrato de plano de saúde é um contrato de trato sucessivo, cativo e de longa duração; o reajuste em mais de 1/3 do preço é hábil, em juízo de cognição sumária, a consubstanciar grave desequilíbrio na relação contratual, a justificar, em tese, a revisão pretendida, por onerosidade excessiva ao consumidor. Assim, DEFIRO a tutela de urgência para suspender o reajuste anual. Intime-se a requerida para que emita os boletos das prestações vincendas conforme o preço vigente no ano anterior, a saber, R$ 6.847,70. Inicial: Cadastre-se o assunto "plano de saúde (2364)" e "práticas abusivas (11811)". Defiro a gratuidade de justiça, anote-se. Citem-se as requeridas para contestar no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Postergo a designação de audiência de conciliação para momento oportuno.” Em suas razões recursais (ID: Num. 49438453), a agravante/requerida relata que se trata na origem de ação declaratória interposta pela agravada com a finalidade de discussão dos reajustes anuais praticados em seu contrato, celebrado na modalidade coletivo por adesão. Alega que a agravada sofre a incidência dos reajustes anuais desde o ano de 2011 e que, durante todo o período não manifestou discordância em relação aos reajustes aplicados, pelo contrário: arcou pontualmente com as mensalidades e, em contrapartida, usufruiu de todas as prerrogativas do seguro contratado, sem apresentar qualquer resistência. Ressalta que a agravada não juntou aos autos documento algum que comprovasse a legítima necessidade financeira em arcar o valor do prêmio, sequer citou qualquer motivo palpável que evidenciasse o real perigo do dano pelo reajuste sobreposto. Acrescenta que os reajustes foram aplicados de acordo com a previsão contratual, as normas da ANS e demais preceitos aplicáveis ao caso, em virtude disso, carece a agravada de probabilidade do direito invocado. Discorre que o reajuste por sinistralidade, também denominado de reajuste técnico, é uma das modalidades de reajuste prevista no contrato e admitida pela ANS, pela lei e pelo Poder Judiciário, consoante denotam os precedentes do C. STJ e compõem a base de cálculo do reajuste anual final aplicado. Já o reajuste de VCMH – Variação dos Custos Médico Hospitalares visa o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de seguro saúde. Salienta que é a partir do reajuste financeiro em função da VCMH feito pela seguradora que se recuperaram as circunstâncias negociais de riscos equivalentes e nada de ilegal há de se cogitar em relação a isso. Assegura que, caso mantida a decisão recorrida, a defasagem financeira da carteira da agravante permanecerá proporcionando lesão a toda a massa segurada. Afirma que a concessão do efeito suspensivo ora pleiteado não causará qualquer prejuízo à agravada, uma vez que este poderá continuar gozando de todos os benefícios advindos da custodia prestada pela agravante, bastando para isso que deposite em juízo as quantias devidas até seja o feito extinto por resolução de mérito e cognição exauriente. Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, com a consequente reforma da r. decisão agravada. Preparo regular (ID: Num. 49438458). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro risco de dano grave ou de difícil reparação que motiva a atribuição do efeito suspensivo, porquanto o risco no caso concreto é da agravada/autora, tendo em vista que o reajuste implementado, ao que tudo indica, torna a obrigação demasiadamente onerosa à consumidora, podendo inviabilizar a manutenção do seu plano de saúde. Ou seja, tal aumento coloca a consumidora em desvantagem exagerada, sendo, portanto, a priori, abusivo, nos termos do art. 51, incisos IV e X, do CDC. Ademais, vale destacar que o “periculum in mora” da parte agravada resta evidente, diante da ameaça ao direito à saúde da requerente, que corre o risco de ser desligada do plano por inadimplência, em vista do alto valor que passou a ser cobrado pela requerida. Entendo, portanto, evidente o risco à integridade física da agravada acaso se aguarde o provimento jurisdicional definitivo. Portanto, na hipótese dos autos, resta evidenciada a presença dos elementos caracterizadores da concessão de tutela provisória pleiteada em favor da parte agravada, conforme deferido em primeira instância. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador